Tribunal: TJBA
Processo: 8002475-29.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002475-29.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO CAPITALIZACAO S/A e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: RENATO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA ABERTURA DE CONTA. VENDA CASADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato de título de capitalização, condenar as instituições financeiras à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, pessoa de baixa renda e pouca instrução, dirigiu-se à agência bancária com o intuito exclusivo de abrir uma conta salário/poupança para viabilizar sua contratação em emprego, tendo sido induzido a realizar depósito de R$ 1.000,00 (um mil reais) sob a premissa de que seria requisito para a abertura da conta, quando, na verdade, tratava-se de aquisição de título de capitalização.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva da instituição bancária (Banco Bradesco S.A.); a ocorrência de vício de consentimento e venda casada na contratação do título de capitalização; a configuração de danos morais e o
quantum
indenizatório; e a viabilidade da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco S.A. deve ser rejeitada com base na teoria da aparência e na solidariedade existente entre as empresas integrantes da mesma cadeia de consumo e conglomerado econômico, uma vez que a oferta e a contratação ocorreram nas dependências da agência bancária, por intermédio de seus prepostos.

4. Restou evidenciada a prática abusiva de venda casada e a violação ao dever de informação, caracterizando vício de consentimento (erro substancial), pois o consumidor acreditava estar realizando depósito em conta, e não adquirindo produto de capitalização com carência para resgate.

5. A retenção de verba alimentar de pessoa hipossuficiente, mediante ardil comercial, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. O valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de engano justificável e a conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. As empresas integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se a teoria da aparência quando a contratação ocorre nas dependências da instituição financeira.

2. A indução do consumidor a erro, mediante a venda de título de capitalização como condição para abertura de conta bancária, configura venda casada e vício de consentimento, ensejando a anulação do negócio, a repetição em dobro do indébito e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e IV, 14, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, arts. 138, 139, I, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1, Apelação Cível nº 0002317-36.2010.4.01.3304, Rel. Des. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6ª Turma, julgado em 27/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002475-29.2021.8.05.0036
, em que figuram como Apelantes
BANCO BRADESCO S.A.
e
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A.
e, como Apelado,
RENATO MOREIRA DA SILVA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
UNANIMIDADE
de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa.
GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora